Tribunal: TJSP
Processo: 2004497-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão da parte autora de concessão da tutela provisória de urgência pleiteada nos autos de origem para a desocupação, pelos requeridos, da área em litígio - Indeferimento pelo juízo a quo - Insurgência da autora – Descabimento – Exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil – Ausentes os requisitos autorizadores para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão da parte autora de concessão da tutela provisória de urgência pleiteada nos autos de origem para a desocupação, pelos requeridos, da área em litígio - Indeferimento pelo juízo a quo - Insurgência da autora – Descabimento – Exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil – Ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela - Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável - Hipóteses não configuradas no presente caso – Precedentes desta E. Corte Bandeirante e desta C. Câmara de Direito Público – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.